Tribunal: STF
Processo: RE 90646
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente ferroviário. Recurso extraordinário conhecido e provido, para: a) que a pensão seja paga durante o período provável de sobrevida da vítima, salvo a hipótese de casamento de qualquer das beneficiárias, quando o percentual destinado a que se casar primeiro deverá reverter à segunda, enquanto esta não contrair núpcias; b) excluir a condenação por dano moral, ante as circunstâncias do caso; c) excluir a correção monetária em face da aplicação do critério estabelecido na Súmula 490; d) fixar os juros da mora a partir da citação; e) manter o percentual de 10% quanto aos honorários advocatícios que, no entanto, devem ser calculados sobre a soma das pensões vencidas e mais doze das vincendas.